Tribunal: TJSP
Processo: 1003597-09.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidentária – Prova técnica – Alegação de deficiência do laudo médico pericial – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Males ortopédicos – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso da autora, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003597-09.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MAGNA RIBEIRO DINIZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-09.2017.8.26.0278 -Voto no 25.259
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1003597-09.2017
APELANTE:
Magna Ribeiro Diniz
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Itaquaquecetuba 2a Vara Cível
VOTO No 25.259
Acidentária
Prova técnica
Alegação de
deficiência
do
laudo
médico
pericial

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Males
ortopédicos
Incapacidade laborativa e nexo
causal não caracterizados
Benesse indevida

Improcedência mantida.
Nego
provimento
ao recurso da autora, com
observação.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra r. sentença, que
julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente
fundado em males ortopédicos de cunho ocupacional (fls. 235/236).
Em
síntese,
a
segurada
sustenta
a
imprestabilidade da prova pericial. Alega que seus quesitos não
foram respondidos adequadamente e que não houve análise do
jurisperito sobre documentos juntados, inclusive, laudo produzido em
ação trabalhista. Requer anulação da r. sentença e reabertura da
instrução para nova perícia por outro perito especialista, ou,
subsidiariamente, para que o expert nomeado complemente o laudo
oficial, e, ainda, designação de audiência para demonstração de
quadro psiquiátrico relacionado a suas moléstias (fls. 252/265).
Ausente contrarrazões (fl. 271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-09.2017.8.26.0278 -Voto no 25.259
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por ajudante geral
(fl. 25), fundada em males ortopédicos em ombros, joelhos, coluna e
quadril, atribuídos a alegadas condições agressivas de trabalho.
Informa afastamentos em gozo de auxílios-
doença para tratamento, porém, apesar das altas médicas, entende
que persiste quadro incapacitante, buscando a concessão de auxílio-
acidente.
Processado o feito, procedeu-se à perícia
médica, cujo laudo se encontra encartado às fls. 162/170, no qual é
possível observar a realização de exame clínico específico de
interesse (no caso, em ombros, joelho e quadril esquerdos e coluna
segmentos indicados pela própria autora durante a perícia), além
de conclusão do jurisperito acerca do quadro averiguado (fls.
164/166), consubstanciando opinião técnica e especializada acerca
do estado da obreira.
Não há que se falar em deficiência da prova
produzida em função da objetividade presente nos esclarecimentos
prestados pelo acólito (fls. 221/224), uma vez que os quesitos
apresentados pelo autor em sua impugnação (fls. 178/179), versam
essencialmente sobre pontos já respondidos no corpo do laudo, não
revelando aptidão para modificar achados objetivos do exame
pericial, ou mesmo pôr em xeque as conclusões fundamentadas do
expert.
Também não se vislumbra que o perito teria
deixado de analisar a documentação acostada, estudo expressamente citado como componente da metodologia
empregada (fl. 163).
Logo, pelo que se verifica, a prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-09.2017.8.26.0278 -Voto no 25.259
4
produzida em primeiro grau foi elaborada de forma suficiente a
auxiliar o órgão jurisdicional na tarefa de investigar os requisitos
exigidos pela legislação, havendo resultado de exame clínico e
análise técnica acerca do estado apurado.
Nesse sentido, assim ficou descrito o exame
clínico pericial:
EXAME FÍSICO (ombros direito e esquerdo):
INSPEÇÃO: sem edemas ou atrofias. PALPAÇÃO: Sem queixas de dor à
palpação. MOVIMENTOS: Normais, sem instabilidade ou perda de força. EXAME
FÍSICO (joelho esquerdo): INSPEÇÃO: sem edemas ou atrofias. PALPAÇÃO:
Sem queixas de dor à palpação. MOVIMENTOS: Normais, sem instabilidade ou
perda de força. EXAME FÍSICO (quadril esquerdo): INSPEÇÃO: sem edemas ou
atrofias. PALPAÇÃO: Sem queixas de dor à palpação. MOVIMENTOS: Normais,
sem instabilidade ou perda de força. (...) EXAME FÍSICO (coluna): MARCHA:
Normal. ATITUDES AO RETIRAR VESTES PARA O EXAME: Sem dificuldades.
INSPEÇÃO: Não apresenta contraturas ou edemas. Movimentos de flexo-extensão
e rotação da coluna: Normais. PALPAÇÃO: Sem queixas de dor à palpação.
TESTE DE ELEVAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES: Sem alterações.
REFLEXOS L4 à S1: Normais. TESTE DE LASÈGUE: Negativo. (fls. 164/165)
Diante do quadro apurado, o expert concluiu
pela ausência de incapacidade:
Periciada apresenta histórico de Poliartralgias sem
quaisquer sintomatologias álgicas e antecedente de Infarto agudo do miocárdio em
2005, tratado clinicamente, sem repercussões clínicas atualmente. Conclui este
perito que o Periciada se encontra: Apta para atividades laborais. (fl. 166
grifei)
Anoto que o laudo trabalhista acostado pela
autora (fls. 183/209) não é capaz de abalar a confiança depositada
no perito oficial nem infirmar a conclusão supra.
Com efeito, a única alteração apurada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-09.2017.8.26.0278 -Voto no 25.259
5
perícia trabalhista foi a presença de leve redução de mobilidade em
ombro direito (fl. 187), achado não mais observado ao exame oficial.
Cumpre assinalar que a avaliação trabalhista
foi realizada em 12.07.2016 (fl. 184), data distante da perícia oficial,
em 29.08.2018 (fl. 164), a qual, então, se mostra mais apta a traduzir
o atual estado da obreira.
Friso
que,
consoante
a
legislação
acidentária, não basta a existência de moléstias, sendo de rigor que
estas promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de
forma que, no caso em análise, conforme aferido pelo perito, não há
sinais de déficit funcional ou laboral.
Por sua vez, cabe assinalar que, na
hipótese, o nexo causal também não se faz demonstrado.
A obreira refere que suas diversas moléstias
ortopédicas
(ombros,
joelhos,
coluna
e
quadris)
estariam
relacionadas às atividades exercidas na função de ajudante geral,
contrato de trabalho com início em 14.08.2000 (fl. 25).
Ocorre que, segundo documentos como
CNIS (fls. 76/78), laudos do INSS (fls. 79/109) e também o laudo
trabalhista, o tempo de efetivo labor durante tal vínculo foi exíguo,
estimado pela perita trabalhista em torno de um ano e quatro meses,
sendo que entre admissão e primeiro afastamento, período em que
exercidas as atividades apontadas como agressivas, decorreu
apenas um ano (fls. 197/198).
Ainda segundo informações contidas nos
laudos administrativos (fls. 103 e 109) e referendadas na perícia
laboral (fls. 185 e fl. 199), as queixas e diagnósticos em coluna,
quadril e joelho esquerdo ocorreram em período em que a autora já
estava afastada do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-09.2017.8.26.0278 -Voto no 25.259
6
Logo, evidente a inexistência de correlação
destas com o vínculo apontado na inicial.
Por sua vez, no tocante aos membros
superiores, é certo constar elementos que confirmam emissão de
CAT pela empregadora (fl. 188/189), com posteriores reaberturas (fl.
95, 190 e 193), bem como de concessão de auxílio-doença
acidentário, entre 23.02.2002 a 13.05.2005 (fl. 134), por queixas em
ombro e punho esquerdos (fl. 82).
No entanto, cumpre destacar que, pelo que
consta dos mesmos documentos acima mencionados, o quadro
apresentado teria natureza inflamatória, e, segundo as perícias
administrativas, após a benesse supra, a autora só veio a apresentar
novas queixas ortopédicas em abril de 2011 (fl. 93), quando já
afastada do trabalho há muito tempo, em razão de mal cardiológico
(fls. 83/91 e 135).
Também vale observar que o histórico dos
exames mencionados no laudo trabalhista (fls. 188/197) indica
progressão das alterações de ombros mesmo enquanto a autora
estava afastada do trabalho, reforçando não ser este o fator
determinante de suas moléstias.
Logo, ainda que a empregadora tenha
reconhecido fatores de risco nas atividades da autora, o curto e
distante período em que as exerceu se mostra insuficiente ao
estabelecimento, no caso, de real atuação na determinação do
quadro ortopédico atual.
Destarte, não há a necessidade do retorno
ao setor de perícias para a complementação ou elaboração de novo
estudo médico a respeito das lesões.
Reforço
que,
sendo
o
magistrado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-09.2017.8.26.0278 -Voto no 25.259
7
destinatário do conjunto probatório coligido nos autos, formado com
o objetivo de fixar sua convicção, poderá ele deferir ou não a
produção das provas requeridas pelas partes, dispensando aquelas
que reputar desnecessárias ou irrelevantes ao exame dos fatos e ao
julgamento do pedido, sem que isto configure cerceamento de
defesa.
Lembro, também, que o simples fato de o
laudo técnico não ter sido favorável à pretensão da obreira não
autoriza a realização de novo trabalho científico, eis que para tanto,
imperiosa a demonstração da efetiva necessidade, o que no caso
não se afigura.
Em resumo, entendo que o feito teve regular
andamento, não restando caracterizado o cerceamento de defesa ou
qualquer nulidade.
E, igualmente, não sendo comprovada a
existência de incapacidade e mesmo de nexo causal, com efeito,
indevida a reparação acidentária.
De rigor, então, a manutenção da r.
sentença de improcedência, observando, porém, que a autora é
isenta dos encargos da sucumbência, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91, não subsistindo, portanto, a
condenação imposta.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da autora, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR